Tribunal: TJSP
Processo: 1500066-67.2019.8.26.0412
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado– Apelos da acusação e das defesas – Preliminar de nulidade do depoimento da testemunha Evangelho. Descabimento. Consabido que "Toda pessoa poderá ser testemunha" (Art. 202 do CPP), não constando do rol taxativo de pessoas proibidas de depor, constante do artigo 207 do referido Códex, as pessoas com deficiência, as quais podem figurar como testemunhas em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado– Apelos da acusação e das defesas – Preliminar de nulidade do depoimento da testemunha Evangelho. Descabimento. Consabido que "Toda pessoa poderá ser testemunha" (Art. 202 do CPP), não constando do rol taxativo de pessoas proibidas de depor, constante do artigo 207 do referido Códex, as pessoas com deficiência, as quais podem figurar como testemunhas em processo criminal – Pleito absolutório em favor dos réus Jamerson e Douglas. Descabimento. Conjunto probatório que se mostra suficiente para a comprovação da autoria e materialidade do roubo imputado, com nota de que a condenação não se fundou exclusivamente no reconhecimento extrajudicial, mas sim em todo o conjunto probatório formado – Caracterizada a majorante atinente ao concurso de agentes - Não se há cogitar em participação de menor importância ou de cooperação dolosamente distinta em relação a Jamerson, pois não resta dúvida de que ele foi coautor do crime, executando as partes que lhe couberam dentro da divisão de tarefas com o comparsa, descabendo, portanto, a incidência de quaisquer dos benefícios previstos no artigo 29, §§ 1oe 2°, do Estatuto Penal – Caracterizada a majorante atinente ao emprego de arma de fogo cuja incidência, como assentado pela melhor doutrina e jurisprudência, não reclama a apreensão do instrumento, tampouco, naturalmente, a perícia respectiva – Pleito condenatório em relação ao corréu Marcelo. Descabimento. Conjunto probatório que não se mostrou suficiente para comprovar que ele foi um dos autores do roubo imputado – Dosimetria. Primeiramente, é bem de ver que a conduta dos réus se revestiu de maior reprovabilidade, eis que invadiram a casa da vítima, de noite, efetuaram disparos de arma de fogo, com a intenção de intimidá-la, e, ainda, subtraíram o fruto de sua aposentadoria, o que autoriza o incremento das basilares pelo vetor culpabilidade – As consequências do crime desbordam das ínsitas ao tipo penal, autorizando o aumento das penas-bases, pois, em decorrência do roubo, a vítima chegou a se mudar de casa - Possível a valoração da majorante atinente ao concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável, pois, sendo o roubo circunstanciado por duas ou mais causas de aumento, faculta-se ao Juízo sentenciante reservar algumas delas para majorar as reprimendas na terceira fase, valorando as demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para exasperar a basilar, ou agravantes, para aumentar as reprimendas na segunda etapa, vedando-se apenas o bis in idem e o incremento das sanções em patamar superior ao máximo cominado para as referidas causas de aumento – Mantida a agravante do artigo 61, II, "h", do Código Penal, pois a vítima era maior de 60 anos ao tempo dos fatos, sendo despicienda a comprovação de sua vulnerabilidade real, tampouco se exigindo a comprovação da ciência do agente acerca da idade da vítima, cuja comprovação pode se dar por outros documentos com fé pública, como a sua qualificação na fase de investigação – Penas-bases exasperadas, portanto, em razão da culpabilidade, consequências do crime e pela valoração de uma majorante como circunstância judicial, para ambos os réus, e por mau antecedente para Douglas. Na segunda fase, reconhecida, para ambos os réus, a agravante do artigo 61, II, "h", do Código Penal, e para Douglas a reincidência, sendo reconhecida em favor de Jamerson a atenuante da confissão, embora retratada em juízo, pois, nada obstante, considerada na condenação a confissão, impõe-se a incidência dessa atenuante (art. 65, III, "d", do CP). No terceiro estágio, as sanções de ambos os acusados foram aumentadas pela incidência da majorante do artigo 157, § 2°-A, I, do Código Penal – Fixado o regime prisional inicial fechado para ambos os réus - Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). A bem da verdade, o quantum sancionatório (superior a 4 anos) já obstaculiza tal permuta (CP, art. 44, I), o mesmo ocorrendo com o sursis penal (art. 77 do CP) – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE DOUGLAS DA SILVA COSTA E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E AO APELO INTERPOSTO EM FAVOR DE JAMERSON GONÇALVES DA SILVA.